Tribunal: TJMT
Processo: 0000218-83.2013.8.11.0036
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000218-83.2013.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[Davi de Moraes Dourado Gabriel (EMBARGADO), ALEXANDER ZARDINI DOURADO - CPF: 690.020.701-44 (ADVOGADO), DANILA DE MORAES DOURADO - CPF: 820.079.501-20 (EMBARGADO), RODOMEGA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 01.425.379/0001-44 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIS XAVIER MACHADO - CPF: 495.107.891-00 (ADVOGADO), ROGERSON RIMOLI - CPF: 668.229.631-20 (ADVOGADO), ADRIANNA VILELA DE MORAES - CPF: 018.353.877-30 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (REPRESENTANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), DANIELE CRISTINE DE SOUZA VIEIRA - CPF: 351.128.128-85 (ADVOGADO), LUCIANA GULART SOARES - CPF: 650.741.061-68 (ADVOGADO), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LORAINE MATOS FERNANDES - CPF: 003.222.011-10 (ADVOGADO), WAGNER DA SILVA FREITAS - CPF: 022.754.761-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANILA DE MORAES DOURADO - CPF: 820.079.501-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), D. D. M. D. G. (EMBARGADO), ALEXANDER ZARDINI DOURADO - CPF: 690.020.701-44 (ADVOGADO), D. D. M. D. G. (REPRESENTANTE), ADRIANNA VILELA DE MORAES - CPF: 018.353.877-30 (ADVOGADO), ANDRE LUIS XAVIER MACHADO - CPF: 495.107.891-00 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), DANIELE CRISTINE DE SOUZA VIEIRA - CPF: 351.128.128-85 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGADO), LORAINE MATOS FERNANDES - CPF: 003.222.011-10 (ADVOGADO), LUCIANA GULART SOARES - CPF: 650.741.061-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODOMEGA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 01.425.379/0001-44 (EMBARGADO), ROGERSON RIMOLI - CPF: 668.229.631-20 (ADVOGADO), WAGNER DA SILVA FREITAS - CPF: 022.754.761-64 (ADVOGADO), ADRIANNA VILELA DE MORAES - CPF: 018.353.877-30 (ADVOGADO), ALEXANDER ZARDINI DOURADO - CPF: 690.020.701-44 (ADVOGADO), ANDRE LUIS XAVIER MACHADO - CPF: 495.107.891-00 (ADVOGADO), D. D. M. D. G. (REPRESENTANTE), LORAINE MATOS FERNANDES - CPF: 003.222.011-10 (ADVOGADO), RODOMEGA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 01.425.379/0001-44 (REPRESENTANTE), ROGERSON RIMOLI - CPF: 668.229.631-20 (ADVOGADO), WAGNER DA SILVA FREITAS - CPF: 022.754.761-64 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), DANIELE CRISTINE DE SOUZA VIEIRA - CPF: 351.128.128-85 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGADO), LUCIANA GULART SOARES - CPF: 650.741.061-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS EM FACE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL – EMENTA NÃO AFETA À SITUAÇÃO DOS AUTOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC – ACOLHIMENTO.

À luz do artigo 1.022 do CPC, demonstrada a ocorrência de erro material, situação em que foi lançada ementa retratando caso que não se refere ao processo em questão, é imperioso o acolhimento dos aclaratórios, visando sanar tal erro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
DAVI DE MORAES DOURADO GABRIEL
, alegando erro material, especificamente no tocante à ementa lançada nos Embargos de Declaração interpostos por r ISAR – ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, nos autos de Apelação Cível n. 0000218-83.2013.8.11.0036, em que figuram como litigantes
RODOMEGA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A e D. M. D. G
.

Em síntese, o argumento dos Embargos consiste em correção de erro material, uma vez que a ementa se refere à Responsabilidade Obrigacional Securitária/Seguro Habitacional, que não é a situação dos autos.

Requer o acolhimento dos Embargos, a fim de sanar o erro material apontado.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, MOSTRA-SE PERFEITAMENTE PLAUSÍVEL a alegação, uma vez que é incontestável a ocorrência de erro material, que também pode ser objeto de Embargos de Declaração, e, constatado o erro, deve ser providenciada a regularização, sanando o erro.

Nesse sentido, está o seguinte julgado deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – ERRO MATERIAL NA CONFECÇÃO DO ACÓRDÃO –EMBARGOS ACOLHIDOS – ERRO MATERIAL CORRIGIDO. 1. Havendo erro material na confecção do acórdão, o acolhimento dos embargos é a medida que se impõe.(N.U 0051383-86.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)”

Em face do exposto, reconheço os vícios constantes da decisão.

Com tais apontamentos,
RECONHEÇO
o erro material e
ACOLHO

os Embargos de Declaração, para o fim de
SUBSTITUIR
a ementa lançada nos Embargos de Declaração n. 0000218-83.2013.8.11.0036, interpostos por RODOMEGA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA, devendo constar a nova ementa nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE PARCIALIDADE DO JUÍZO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INADMISSÃO DO RECURSO ADESIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – VALORAÇÃO DEVIDA DAS PROVAS – CULPA, NEXO CAUSAL E DANOS DEMONSTRADOS - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DANOS MATERIAIS – NECESSIDADE DE REFORMA EM RELAÇÃO AO VALOR – INADMISSIBILIDADE DE AFERIÇÃO REFERENTE A 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS COM BASE UNICAMENTE EM DECLARAÇÃO UNILATERAL DA AVÓ PATERNA DO AUTOR – PROVA CABAL DE VIABILIDADE DE PAGAMENTO NO MONTANTE DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – DANOS MORAIS – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A APÓLICE DESDE A DATA DA CONTRATAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DEVIDA RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS REQUERIDAS, OBSERVADOS OS LIMITES DA APÓLICE CONTRATADA – REQUERIMENTO DE ABATIMENTO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CORRELAÇÃO ENTRE OS ACIDENTES – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR RODOMEGA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA, SOMENTE PARA REDUZIR OS ALIMENTOS PARA 01 SALÁRIO MÍNIMO, NO PERÍODO DE 01/2013 A 29/04/2030, COM ATUALIZAÇÃO PELOS MESMOS ÍNDICES E CRITÉRIOS DA SENTENÇA – PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO POR D.M.D.G PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA NO VALOR DA APÓLICE – RECURSO INTERPOSTO POR ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A NEGADO – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INADMISSIBILIDADE – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS. Não tem o condão de anular a sentença, o simples fato da representante legal do Autor trabalhar na Secretaria; primeiro porque não há prova de que ela tenha poder de decisão na Secretaria, e, ainda, porque não houve a devida alegação em momento oportuno, qual seja, dentro do prazo de 15 (quinze) dias a partir do conhecimento da situação de fato, acarretando, assim, a preclusão, à luz dos artigos 145, IV, e 146, “caput” do CPC. “(...) 1 - Se o autor foi vencedor na demanda, falta-lhe interesse de recorrer adesivamente, de acordo com o previsto no art. 500 CPC, já que a interposição de recurso adesivo condiciona-se à existência de sucumbência recíproca. Não se verificando a ocorrência desse requisito, impõe-se a inadmissibilidade do recurso adesivo; 2 - Não deve ser conhecido o recurso adesivo interposto em relação a apelação interposta pelo litisconsorte passivo. Se presta apenas para a apelação interposta pela parte adversa.” (TJMG - Apelação Cível 1.0702.13.036006-9/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/03/2016, publicação da súmula em 06/04/2016) É descabida a tese de culpa exclusiva da vítima, quando todos os elementos comprobatórios indicam que a culpa pelo acidente que levou à óbito o pai do Autor, bem como o nexo causal e danos causados pelo motorista da Requerida. Não se mostra elevado o valor indenizatório fixado em favor do filho da vítima fatal, eis que observados os critérios para tal arbitramento. Não se pode admitir o critério de fixação de alimentos baseado unicamente em declaração unilateral da avó paterna do autor, mormente quando há elementos que demonstram a viabilidade da fixação em 01 (um) salário mínimo, atualizando-se os valores já pagos pelos mesmos índices e critérios determinados na sentença para as parcelas vencidas. A Súmula n. 54 do STJ estabelece que os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso. No que diz respeito à correção monetária sobre a apólice, é certo que ele deve incidir desde a data da contratação, até o efetivo pagamento, em razão de se tratar de recomposição de poder aquisitivo do valor monetário (valor da moeda). É totalmente cabível a condenação direta e solidária das requeridas, sendo que em relação a segurada devem ser observados os limites da apólice contratada. Deve ser desacolhido o requerimento de abatimento dos saldos de coberturas previstas na Apólice n. 33.31.11787324.0, quando não houver comprovação documental de que as indenizações ocorreram em razão do mesmo acidente destes autos.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020